Tribunal: TJSP
Processo: 1101844-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Requerido que apresentou reconvenção pugnando pela condenação do demandante ao pagamento da dívida.
Sentença que julgou os pedidos do autor improcedentes e condenou o demandante por litigância de má-fé, bem como julgou

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Requerido que apresentou reconvenção pugnando pela condenação do demandante ao pagamento da dívida.
Sentença que julgou os pedidos do autor improcedentes e condenou o demandante por litigância de má-fé, bem como julgou procedente o pleito condenatório formulado na reconvenção.
Apelo do autor. Sem razão. Débito que foi cedido, por empresa, ao fundo demandado. Autor que não comprovou o pagamento das parcelas da dívida oriunda de compra parcelada. Contrato firmado com a empresa cedente. Demandante que não é hipossuficiente para a produção de provas e não se desincumbiu de comprovar que realizou a quitação de seu débito com a pessoa jurídica cedente. Ausência de violação ao artigo 290 do Código Civil. Comunicação prévia do apontamento. Artigo 43, §2o do CDC. Obrigação do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Súmula no 359 do STJ. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Diante do quadro que se descortina, tendo em vista a regular comprovação da dívida, era mesmo de rigor a procedência do pleito condenatório deduzido na reconvenção apresentada pelo fundo réu. Adequada a condenação do requerente por litigância de má-fé. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.